Tribunal: TJSP
Processo: 2143882-54.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo simples. Pleito do impetrante no sentido de que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe liberdade provisória. Ordem concedida. Ausência de preenchimento dos requisitos legais para a prisão preventiva. Réu primário, sem maus antecedentes, com residência fixa no distrito da culpa. Ausência de utlização de arma e de violência real empregada na prática do

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo simples. Pleito do impetrante no sentido de que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe liberdade provisória. Ordem concedida. Ausência de preenchimento dos requisitos legais para a prisão preventiva. Réu primário, sem maus antecedentes, com residência fixa no distrito da culpa. Ausência de utlização de arma e de violência real empregada na prática do crime. Possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Precedentes. Ordem concedida, com aplicação das medidas cautelares pessoais do art. 319, III, IV e V, do CPP, confirmando-se liminar anteriormente deferida.